Tribunal: TJPA
Processo: 0809697-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809697-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS DE ARAUJO COSTA

AGRAVADO: MARIA ILANDIA SILVA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEFERIDA. PARCIAL LIBERAÇÃO DOS VALORES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Antônio Marcos de Araújo Costa contra decisão que, em sede de tutela cautelar incidental, manteve bloqueios judiciais sobre contas bancárias vinculadas a pessoas jurídicas MARPOÇO e SÓ POÇO, no curso de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, ajuizada por Maria Ilândia Silva Santiago. O juízo de origem visou garantir a efetividade da futura execução, diante de indícios de dilapidação patrimonial e ocultação de bens. O agravante requereu a liberação integral ou parcial dos valores, alegando ausência de decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e risco à atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção de bloqueio judicial sobre contas de empresas das quais o agravante é sócio, sem prévia decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se, diante do reconhecimento da união estável e do direito à meação, é cabível restringir a constrição apenas ao valor presumidamente pertencente à agravada nas cotas societárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição judicial de bens de pessoa jurídica exige a prévia instauração e decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os arts. 133 e seguintes do CPC e o art. 49-A do CC, em respeito ao devido processo legal e à autonomia patrimonial.

Ainda que existam indícios de confusão patrimonial e tentativa de ocultação de bens, não há demonstração de risco concreto e iminente de ineficácia da execução que justifique medida tão gravosa neste momento processual.

A manutenção irrestrita dos bloqueios financeiros compromete a atividade das empresas, sem que tenha havido comprovação de abuso da personalidade jurídica ou de confusão de patrimônios.

É legítima a restrição parcial da constrição, limitando-a ao valor correspondente à meação da agravada sobre a participação societária do agravante, nos termos dos arts. 600 do CPC e 1.027 do CC.

A tutela provisória deve ser calibrada e proporcional ao direito tutelado, evitando excessos e respeitando a fase processual ainda incipiente da liquidação e da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constrição de bens de pessoa jurídica demanda prévia instauração e decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância ao contraditório.

A tutela de urgência que visa assegurar direito à meação deve ser proporcional, limitando-se ao valor correspondente à participação societária partilhável.

A manutenção de bloqueios amplos e irrestritos sobre contas de empresas sem decisão judicial específica viola a autonomia patrimonial e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137, 300, 510 e 600; CC, arts. 49-A e 1.027.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1012198-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 06.12.2023; TJ-MG, AI 2687234-60.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 10.10.2024; TJ-DF, AI 0707992-38.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 02.10.2019; TJ-PR, AI 0069281-85.2024.8.16.0000, Rel. Des. Davi Pinto de Almeida, j. 11.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ANTÔNIO MARCOS DE ARAÚJO COSTA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
(Proc. nº 0000706-39.2008.8.14.0130), ajuizada por
MARIA ILÂNDIA SILVA SANTIAGO.

A decisão agravada foi proferida em sede de tutela cautelar incidental, após a parte autora pleitear, dentre outros pedidos, a manutenção dos bloqueios judiciais efetivados sobre contas bancárias vinculadas ao requerido.

Fundamentou-se o juízo de origem na constatação de indícios de dilapidação patrimonial, transferência de bens para pessoas jurídicas ligadas ao agravado e tentativa de ocultação de valores, especialmente após constatar que os bloqueios foram exitosos exclusivamente em nome da referida empresa, com montante superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), enquanto os valores localizados nas contas do agravado e da empresa MARPOÇO — esta constituída na constância da união estável — eram ínfimos.

Considerou-se ainda que o agravado vendeu bens imóveis objeto da partilha sem qualquer comunicação ao juízo ou à parte autora, bem como que permaneceu em silêncio mesmo após múltiplas intimações judiciais.

À vista desse cenário, o juízo
a quo
entendeu configurados os requisitos da tutela de urgência e deferiu a manutenção dos bloqueios judiciais anteriormente efetivados na liquidação, inclusive em nome da empresa SÓ POÇO EIRELI, como forma de garantir a efetividade da futura execução.

Irresignado, o agravante protocolou o presente recurso, argumentando, em síntese, que a decisão combatida se encontra em desconformidade com acórdão proferido por este Tribunal no AI nº 0812191-14.2022.8.14.0000, o qual anulou a liquidação de sentença anteriormente instaurada nos autos originários, e, por consequência, todos os atos dela decorrentes.

Sustentou que os valores constritos pertencem à empresa MARPOÇO, da qual detém apenas 50% de participação, sendo o restante titularizado por terceiros, inclusive por sócio já falecido.

Alegou que a manutenção da medida constritiva sobre bens de pessoa jurídica, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, constitui afronta ao devido processo legal e à autonomia patrimonial assegurada pelo art. 49-A do Código Civil.

Destacou a inexistência de provas que evidenciem atos de dilapidação patrimonial e apontou risco à continuidade das atividades empresariais. Ao final, pleiteou a liberação integral dos bens bloqueados ou, alternativamente, a limitação da constrição ao valor correspondente à meação presumida da agravada.

Recebi a relatoria do feito por sorteio e proferi a decisão de ID 27033235 concedendo efeito suspensivo parcial à decisão recorrida, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese de que a constrição recaiu sobre patrimônio de pessoa jurídica estranha à lide, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e diante da anulação dos efeitos da decisão original da liquidação.

Destaquei ainda que, embora a agravada invoque risco de dilapidação patrimonial, não restou demonstrado, perigo concreto e iminente de ineficácia da execução que justificasse a manutenção da
totalidade
dos bloqueios, neste momento processual.

Dessa forma, foi deferida parcialmente a tutela de urgência recursal, determinando-se a liberação dos bloqueios financeiros em nome das pessoas jurídicas MARPOÇO e SÓ POÇO, preservando-se, contudo, a constrição até o valor correspondente à meação presumida da agravada sobre as cotas sociais titularizadas pelo agravante nas empresas citadas.

Cito trecho da referida decisão (ID 27033235):

“(...) Não obstante a cautela do juízo de origem quanto à preservação do patrimônio a ser partilhado, neste momento processual, outras premissas precisam ser analisadas de modo a garantir outros direitos, além daqueles atrelados ao processo principal de dissolução.

In casu
, pelo menos neste momento processual, não restou evidenciado o alegado risco de ocultação ou dilapidação do acervo de bens envolvido e como consequência, inexistente prejuízo iminente à agravada.

Nesse contexto, entendo que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) encontra respaldo na tese sustentada pelo agravante, no sentido de que a constrição judicial recaiu sobre patrimônio pertencente a pessoa jurídica, que não figura no polo passivo da demanda e que detém personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, nos termos do art. 49-A do Código Civil:

"Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores."

"Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos."

Ademais, a constrição de patrimônio de pessoa jurídica, ainda que administrada ou integrada por sócio que figure como parte na lide de partilha de bens, demanda, como condição de validade, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa (art. 133 e seguintes do CPC). No caso, verifica-se que sobre tal incidente, ainda não houve decisão de mérito que autorizasse a constrição sobre o patrimônio da sociedade empresarial.

De outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) é evidente, tendo em vista que os valores bloqueados atingem diretamente a capacidade operacional da pessoa jurídica mencionada, o que poderá comprometer o exercício de sua atividade empresarial e a regular satisfação de obrigações, podendo ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Assim, a manutenção da constrição sobres valores vinculados à pessoa jurídica revela-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, medida excessiva e desproporcional, sobretudo quando não demonstrada, de forma contundente, como dito, a ocorrência de ocultação patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.

Logo, por essas razões, não há justificativa para a manutenção do bloqueio das contas da (s) sociedade (s) empresária (s) tal como determinado na origem.

Outrossim, em se tratando de demanda de dissolução de união estável, no que tange às quotas sociais de empresa, a partilha, a princípio, deve se restringir à meação do valor da participação societária, na forma do art. 600 do CPC e art. 1.027 do Código Civil. (...)”

Contra essa decisão,
MARIA ILÂNDIA SILVA SANTIAGO
interpôs
Agravo Interno
(ID 27352636), reiterando que a constrição deve alcançar os valores integrais bloqueados, diante da existência de indícios concretos de blindagem patrimonial. Alegou que a empresa SÓ POÇO foi criada após o término da união estável com o mesmo objeto social da empresa MARPOÇO e que os bens nela registrados compõem, de fato, o patrimônio comum a ser partilhado.

Sustentou que a liberação dos valores compromete a efetividade da futura execução de seu direito de meação, especialmente diante do comportamento omissivo do agravado, que teria vendido bens sem comunicar ao juízo e deixado de atender às determinações judiciais.

Em Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 27739265), a agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada proferida pelo juízo de origem, defendendo a validade da medida constritiva sobre os valores vinculados às empresas controladas pelo agravante, invocando a prática reiterada de atos de ocultação e dilapidação patrimonial. Apontou que a empresa SÓ POÇO EIRELI foi utilizada como sucessora empresarial da MARPOÇO, criada na constância da união, com o propósito de fraudar a partilha de bens.

Já em Contraminuta ao agravo interno (ID 28092156), o agravado defendeu a manutenção da decisão liminar deste agravo, reafirmando que os bens constritos pertencem a pessoas jurídicas autônomas, não figurando no polo passivo da ação de partilha, e que não há decisão de mérito no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reiterou que a constrição parcial determinada pelo relator resguarda adequadamente o direito da agravada à meação, sem violar o regime de autonomia patrimonial das sociedades.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço do recurso de agravo de instrumento porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Mérito

Como mencionado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, na qual foi deferida tutela cautelar incidental determinando a manutenção dos bloqueios judiciais efetivados sobre contas bancárias do agravante, inclusive em nome das pessoas jurídicas denominadas “MARPOÇO” e “SÓ POÇO”, em razão de indícios de ocultação patrimonial e tentativa de frustração da partilha.

A controvérsia, portanto, gira em torno da legitimidade dessa medida cautelar, especialmente na extensão em que atinge ativos de empresas das quais o agravante é sócio, mas que possuem personalidade jurídica própria.

Nos termos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Anotem-se as disposições gerais atinentes à tutela de urgência:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Além disso, não será concedida a medida quando demonstrado perigo de irreversibilidade da medida.

Em sede de cognição sumária, a tutela recursal foi parcialmente deferida por este Relator, determinando-se a liberação dos valores bloqueados nas contas das empresas MARPOÇO e SÓ POÇO, exceto quanto ao montante equivalente à meação presumida da agravada sobre a participação do agravante nas referidas pessoas jurídicas e não apenas quanto ao valor do capital social, tudo conforme contido nos IDS 27033235 e 27554523.

No caso concreto, é inconteste que a união estável havida entre as partes foi reconhecida por sentença com trânsito em julgado, delimitando o período da convivência de 1991 a 2008. Também restou incontroverso que, durante esse período, foi constituída a empresa MARPOÇO, cujos ativos presumivelmente se comunicam.

Os autos informam ainda que logo após a separação do casal, foi criada a pessoa jurídica “SÓ POÇO EIRELI”, com mesmo objeto social, mesma finalidade econômica e atuação sobrepostos, passando a concentrar os ativos financeiros que antes, aparentemente, estavam associados à empresa anterior.

Nesse cenário, destaco que não passaram despercebidos nesta instância revisora, os indícios de reorganização patrimonial eventualmente voltados a dificultar a partilha.

Mas, é certo que não se tem, por ora, deliberação acerca da desconsideração da personalidade jurídica, a qual tramita no incidente autuado sob o nº 0800207-31.2022.8.14.0130, ainda em sua fase inicial de instrução.

De igual modo, a anterior liquidação por arbitramento foi anulada por decisão judicial, tendo sido determinada a reabertura da fase de liquidação, agora sob o rito comum, com base no art. 510 do CPC. E por sua vez, o processo de liquidação foi reiniciado e tombado sob novo número (Processo nº 0801140-33.2024.8.14.0130), ainda enfrenta a fase de apresentação de documentos e delimitação de seu objeto.

Ou seja.

Muito embora já exista sentença transitada em julgado reconhecendo o direito à meação, ao mesmo tempo, existe complexo litígio, ainda inaugural, que gira em torno da partilha dos bens adquiridos durante o período da convivência da citada união estável.

Por outras palavras, diante da existência de vasto patrimônio que será objeto de partilha, não é razoável e nem possível juridicamente, neste apelo, imersão aprofundada sobre a extensão do patrimônio comunicável, sendo que a plausibilidade do direito da agravada decorre do reconhecimento judicial da existência de união estável entre as partes no período de 1991 a 2008, bem como da caracterização de sociedade empresarial formada na constância da união, e fora dela, inclusive,

Lado outro, neste caso deve ser ressaltado, que as medidas cautelares de bloqueio de valores/bens são de caráter excepcional.

A propósito (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS, BEM COMO DE VEÍCULOS – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFUSÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido atinente à determinação do bloqueio dos referidos valores e bens em nome de terceiros. Isso porque, não se pode impor restrição ao direito de terceiros que sequer participaram da relação processual. No caso específico dos autos, a tutela de urgência requerida tem uma pretensão antecipatória em relação ao pedido principal, no tocante a reserva de sua quota parte na partilha de bens. Lado outro, o bloqueio de ativos e bens é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório. Ademais, apesar das alegações recursais, não foram juntadas aos autos provas que demonstrem a pretensão do recorrido de dilapidar o patrimônio constituído na constância da convivência conjugal. Com efeito, as medidas requeridas pela agravante, por se tratar de tutela de urgência, somente se justificam se houver nos autos indícios cabais de que um dos companheiros/cônjuges está dilapidando o patrimônio do casal, de modo a frustrar a partilha. Nesse contexto, da análise do caderno processual, não vislumbro indícios de que o recorrido esteja dilapidando o patrimônio do casal, o que afasta o perigo de dano. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012198-69.2023.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA - MEDIDA CAUTELAR - INDISPONIBILIDADE DE BENS - CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E SISBAJUD - MEDIDAS EXCEPCIONAIS - RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - NÃO EVIDENCIADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. - A medida cautelar de indisponibilidade de bens, garantidora do resultado útil e eficaz do processo, tem por finalidade preservar o patrimônio a ser eventualmente partilhado entre os ditos ex-companheiros - Na hipótese em que a própria existência da união estável é matéria ainda controvertida nos autos e que ausentes elementos suficientes para comprovar a iminência de dissipação ou ocultação do patrimônio supostamente pertencente ao casal, não merece reforma a decisão que indeferiu a concessão da tutela cautelar pleiteada - As buscas e lançamentos de restrições, por meio dos sistemas conveniados (RENAJUD e SISBAJUD), também são medidas excepcionais, que dependem, igualmente, de prova mínima de dilapidação ou ocultação do patrimônio comum - Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2687234-60.2024.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO E SEQUESTRO. BLOQUEIO OU LIBERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida. 2. Se os elementos carreados aos autos são insuficientes para evidenciar a alegada dilapidação patrimonial levada a efeito pela Agravada, configuradora de dano iminente que não possa o Agravante aguardar o curso regular do Processo para partilha dos bens, mantém-se a Decisão agravada que indefere o arrolamento e sequestro de bens, bem como bloqueio ou liberação de ativos financeiros, mostrando-se recomendável aguardar instrução processual adequada, sob as regras do devido processo legal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-DF. Processo nº 0707992-38.2019.8.07 .0000, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019)

Como se vê, no caso, a
manutenção integral
dos bloqueios sobre o total disponível em contas empresariais, sem delimitação proporcional ao valor estimado da meação, revela-se excessiva, tendo em vista o momento processual em que se encontram os processos que envolvem o patrimônio a ser partilhado.

Até porque, a manutenção da medida nos moldes originalmente deferidos poderá impedir o exercício inerente à propriedade, além de configurar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, com base nessas premissas, tenho que que a medida adotada pelo juízo de origem ultrapassou,
neste momento processual,
os limites do necessário à preservação do resultado útil da demanda.

Repito: não se trata de afastar os indícios de ocultação de bens ou de confusão patrimonial, mas de reconhecer que a medida constritiva deve ser calibrada, afinal, a personalidade jurídica continua dotada de autonomia e o bloqueio de ativos financeiros, como dito, constitui medida excepcional.

Ademais, é forçoso reconhecer que a análise mais acurada das provas de blindagem patrimonial, no que se inclui a validade do recibo de compra e venda de imóvel pelo agravante no curso da demanda, como também, a vinculação dos ativos financeiros bloqueados à venda de imóvel pertencente ao casal, não pode ser realizada neste agravo de instrumento, sobretudo porque, a valoração documental na extensão pretendida pela agravada, não foi sequer realizada pelo juízo de origem.

Com efeito, a situação demanda ampla dilação probatória e não pode ser contemplada pela via estreita deste apelo, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Desse modo, tal como decidido liminarmente neste recurso, a providência mais adequada e proporcional, à luz do atual estágio processual dos litígios que envolvem as partes, é autorizar a liberação dos valores constritos que extrapolem a fração correspondente à meação presumida da agravada.

Cito precedente específico acerca do tema (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. DECISÃO QUE RESPEITA A MEAÇÃO E DETERMINA O DESBLOQUEIO DE METADE DO VALOR CONSTRITO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PLEITO DE DESBLOQUEIO REFERENTE AO VALOR REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PERTENCENTE AO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DA CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-PR 0069281-85.2024.8.16.0000 Curitiba, Relator.: Desembargador Substituto Davi Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 11/09/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

A tutela provisória, portanto, possui lastro fático e jurídico legítimo, direcionado à proteção de um direito cuja plausibilidade está materialmente evidenciada.

Na realidade, a decisão liminar deste agravo representou solução intermediária e prudente, preservando o núcleo do direito da agravante (meação) e evitando excesso na constrição de valores titularizados por entes distintos do agravado, especialmente sem decisão formal no incidente previsto no art. 133 do CPC.

Ressalto ainda, que a liberação das restrições que porventura atingiram bens móveis ou imóveis em nome do agravante,
não foi tratada pela decisão agravada
, delimitando-se o objeto da controvérsia do presente agravo à manutenção (ou não) dos bloqueios dos ativos financeiros em destaque.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, impõe-se o redimensionamento da medida, para liberar os valores que excedem a fração correspondente à meação da agravada nas cotas sociais detidas pelo agravante, preservando, assim, o núcleo essencial da tutela deferida: a proteção cautelar ao patrimônio comum.

Por fim, diante do julgamento do mérito deste apelo, resta
prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar proferida nestes autos (
ID 27352636), uma vez que a matéria por ele veiculada está absorvida e superada nesta decisão colegiada.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para confirmar a decisão liminar de ID 27033235 (reiterada pela decisão de ID 27554523) e determinar a liberação dos bloqueios judiciais realizados em relação às pessoas jurídicas MARPOÇO e SÓ POÇO, mantendo-se, contudo, a constrição nos limites da meação da agravada sobre a participação societária do agravante nas pessoas jurídicas mencionadas. Julgo ainda,
PREJUDICADO
o agravo interno vinculado ao ID 27352636, uma vez que a matéria nele tratada está absorvida e superada nesta decisão colegiada.

Belém, 23/02/2026